Tribunal: TJDFT
Processo: 0717212-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. ICMS-DIFAL. REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO. RETORNO DA MERCADORIA. PRAZO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal e declarou a inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa – CDAs relativas à cobrança de ICMS-Difal, com extinção do processo executivo. O juízo reconheceu o pagamento dos tributos e a inexistência de circulação de mercadorias nas operações de remessa para demonstração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve inversão indevida do ônus da prova no julgamento dos embargos à execução fiscal; e (ii) definir se houve comprovação, pela embargante/apelada, do retorno tempestivo das mercadorias remetidas para demonstração, condição necessária para a não incidência do ICMS, nos termos do Decreto Distrital 18.955/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa – CDA possui natureza relativa e admite prova em sentido contrário.
4. Na hipótese, a embargante/apelada instruiu os autos dos embargos à execução fiscal com provas documentais robustas de suas alegações. Uma vez fragilizada a presunção de legitimidade das CDAs, competia ao Distrito Federal comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil – CPC. Desse modo, não há que se falar em indevida inversão do ônus probatório.
5. O art. 260-K do Decreto Distrital 18.955/1997 prevê a não incidência do ICMS nas remessas de mercadoria para demonstração, benefício condicionado ao retorno da mercadoria ao estabelecimento de origem em até 60 dias.
6. No caso, a sentença se limitou a reconhecer a existência de notas fiscais de retorno, sem verificar o cumprimento do prazo legal. A juntada das notas fiscais, desacompanhadas de prova do retorno físico tempestivo da mercadoria, não afasta a incidência do imposto.
7. O art. 489, § 1o, IV, do CPC dispõe que se considera não fundamentada a decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
8. O argumento do Distrito Federal de que as provas apresentadas pela embargante/apelada são insuficientes para a comprovação do retorno das mercadorias no prazo legal tem aptidão, em tese, para infirmar a conclusão do juízo. Dessa forma, a sentença deve ser considerada não fundamentada e, em consequência, anulada.
9. O art. 1.013, § 3o, IV, do CPC não se aplica à hipótese, pois o processo não está em condições de imediato julgamento. Deve ser oportunizada à embargante/apelada a apresentação de documentos aptos a comprovar, de forma inequívoca, que o retorno das mercadorias ocorreu tempestivamente, isto é, no prazo máximo de 60 dias. Necessária, portanto, instrução probatória para o correto deslinde da questão.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Sentença cassada de ofício. Determinação de retorno dos autos à origem para realização de instrução probatória.
Legislação relevante: Lei 6.830/1980; Código Tributário Nacional; Código de Processo Civil; Decreto Distrital 18.955/1997.